Tribunal: TJDFT
Processo: 0716332-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS C/C GUARDA. CITAÇÃO POR WHATSAPP. POSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO DOS PEDIDOS. POSSIBILIDADE. ART. 327 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, DA ECONOMIA PROCESSUAL, DA INSTRUMENTALIDADE, DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DOS PROCESSOS, DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA ENVOLVIDA. FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. DEVER DOS PAIS. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR DETERMINADO PROVISORIAMENTE PELO JUÍZO DE ORIGEM. DESPESAS DO MENOR PRESUMIDAS. ART. 375 DO CPC. DECISÃO PROFERIDA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 4o do Código de Processo Civil-CPC prevê o direito das partes à atividade jurisdicional satisfativa e o art. 6o impõe a cooperação entre todos os sujeitos processuais, o que inclui o juiz. Caso haja dificuldade excessiva ou impossibilidade de as partes realizarem determinado ato processual, o Poder Judiciário deve colaborar com a persecução do resultado satisfativo que orienta todos os processos.
2. A Resolução 354/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) faculta a comunicação de atos processuais por meios eletrônicos. Portanto, inexiste óbice legal à citação por meio do aplicativo whatsapp. Além disso, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) editou a Portaria GC 155, de 09 de setembro de 2020 e, posteriormente, a Portaria GC 34, de 02 de março de 2021, para autorizar a citação por meio do aplicativo de mensagem whatsapp.
3. O art. 327 do CPC dispõe que é lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. Nessa linha, o §1o aponta os seguintes requisitos de admissibilidade da cumulação: “I - os pedidos sejam compatíveis entre si; II - seja competente para conhecer deles o mesmo juízo; III - seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento”.
4. Ainda que os pedidos exijam tipos diversos de procedimento, é cabível a cumulação “se o autor empregar o procedimento comum, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais a que se sujeitam um ou mais pedidos cumulados, que não forem incompatíveis com as disposições sobre o procedimento comum” (art. 327, § 2o)
5. A norma incentiva a cumulação de ações em homenagem aos princípios da celeridade, da economia processual, da instrumentalidade e da razoável duração dos processos. Na hipótese, a aplicação do dispositivo também privilegia a proteção integral da criança envolvida.
6. Os alimentos provisórios são fixados liminarmente para prover as necessidades imediatas do alimentando durante o trâmite da ação. Revestem-se de caráter precário.
7. O dever alimentar é pautado – essencialmente – na solidariedade social e familiar. É prestação que visa atender as necessidades básicas de quem não pode prover, por si só, sua subsistência. Constitui obrigação de ambos os pais, nos termos do art. 1.566, IV, do Código Civil - CC.
8. Ainda que não haja comprovação detalhada dos gastos da menor (completou 1 ano em maio de 2024), há presunção da necessidade receber alimentos despesas com moradia, alimentação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e educação (art. 375 do Código de Processo Civil).
9. Nos casos em que resta demonstrado que o alimentante paga espontaneamente a quantia acima do valor fixado a título de alimentos provisórios, é cabível a majoração da prestação alimentar.
10. Recurso parcialmente provido. Decisão reformada.